Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-61.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA - CNPJ: 03.722.632/0001-57 (RECORRENTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA - CNPJ: 03.722.632/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO PESSOA CORREIA - CPF: 651.594.111-00 (RECORRIDO), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE CANTEIRO. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CONDUTOR QUE NÃO OBSERVOU AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
SILVIO PESSOA CORREIA
postula indenização por danos materiais e indenização por danos morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido por suposta falta de sinalização realizada pela Recorrente, quando da realização de manutenção de canteiro na estrada.

2. Sustenta o Recorrido que atingiu o trator que estaria roçando a vegetação as margens da rodovia, sem a devida sinalização, bem como após levantar uma nuvem de poeira, o que dificultou a visão do Recorrido.

3. Compulsando os autos e analisando as fotografias anexadas, bem como os depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos, verifico que a via foi regularmente sinalizada pela empresa Recorrente.

4. Ademais, o próprio Recorrido sustenta que o acidente foi ocasionado em decorrência da existência de situação que reduzia a visibilidade do motorista, portanto, também não agiu com a devida cautela e atenção necessária para o tráfego.

5. Dessa forma, entendo que o Recorrido foi negligente ao não observar a sinalização da via e estar trafegando em velocidade elevada com baixa visibilidade da via.

6. Desta feita, entendo que não há qualquer ilícito praticado pela Recorrente, sendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido SILVIO PESSOA CORREIA postula indenização por danos materiais e indenização por danos morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido por suposta falta de sinalização realizada pela Recorrente, quando da realização de manutenção de canteiro na estrada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.508,25 (sete mil, quinhentos e oito reais e vinte e cinco centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais e postula pela manutenção da sentença proferida nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que as provas dos autos indicam que o Recorrido foi negligente ao trafegar pela via que se encontrava em manutenção, com as devidas sinalizações.

Nos autos, as testemunhas relataram de forma clara a existência de placas e cones sinalizadores de que a via estaria com trecho em manutenção.

Ademais, a Recorrente anexou aos autos fotografias que demonstram a via sinalizada, conforme se infere dos documentos ao ID n. 85040067.

No mesmo sentido, os vídeos anexados pelo Recorrido não possuem qualidade suficiente a demonstrar a ausência de sinalização.

Ainda, o Recorrido sustenta que quando do acidente havia uma nuvem alta de poeira, o que reduziu a visibilidade e consequentemente ocorreu o acidente.

Nesse sentido, o artigo 220, IX do CTB, estabelece que o condutor deve reduzir a velocidade quando houver má visibilidade no trecho, transcrevo:

Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:

IX - quando houver má visibilidade;

Dessa forma, entendo que o Recorrido foi negligente ao deixar de reduzir a velocidade, mesmo com a sinalização e a má visibilidade na pista.

Sendo assim, a responsabilidade pelo acidente foi do próprio Recorrido e não da empresa Recorrente.

Nesse sentido, não havendo conduta ilícita praticada pela empresa Recorrente, por certo que inexiste danos materiais e morais a serem indenizados ao Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021